Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-53.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
*Embargos de declaração – indenizatória - acidente em transporte coletivo - quebra do eixo traseiro do ônibus - demandante que sofreu queda e lesão no radio direito, no joelho esquerdo e no punho direito - devidos danos materiais de R$1.254,27 decorrentes de gastos com consultas médicas, fisioterapias, raios-X, medicamentos e transporte - configuração de danos morais de R$20.000,00 em virtude

Ementa:
*Embargos de declaração – indenizatória - acidente em transporte coletivo - quebra do eixo traseiro do ônibus - demandante que sofreu queda e lesão no radio direito, no joelho esquerdo e no punho direito - devidos danos materiais de R$1.254,27 decorrentes de gastos com consultas médicas, fisioterapias, raios-X, medicamentos e transporte - configuração de danos morais de R$20.000,00 em virtude dos transtornos que se prolongaram no tempo - demanda procedente – apelo provido - juros moratórios de 1% ao mês contados desde a citação para o indenizatório moral - inaplicabilidade da Taxa Selic – ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*